Tribunal: TJDFT
Processo: 0719446-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719446-46.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EMBARGADO: WESLEY DE SOUSA OLIVEIRA, CAMPEAO MULTIMARCAS LOCADORA E VEICULOS LTDA - EPP D E S P A C H O O acordo de ID 14428880, cuja homologação se requer, está assinado apenas pelo advogado do autor. Assim, intimem-se as partes envolvidas para que regularizem o referido termo de acordo, sob pena de indeferimento do pedido de homologação. Após, façam-se conclusos. Cumpra-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator